Tribunal: TJES
Processo: 5019668-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019668-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALANA VEIGA RUY e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Alana Veiga Ruy e Hugo Kirmse, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada apelado e de danos materiais no valor de R$ 2.999,82 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). Os autores, em viagem de lua de mel, adquiriram passagens aéreas para Fernando de Noronha e tiveram seu voo cancelado em cima da hora, precisando adquirir bilhetes de outra companhia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento intempestivo do voo pela companhia aérea configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais e materiais e os valores arbitrados pela sentença observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para caracterizar o dever de indenizar.

O cancelamento do voo e a comunicação aos passageiros com apenas 5 horas de antecedência configuram falha na prestação do serviço, em violação ao art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que prevê comunicação prévia mínima de 24 horas para alterações programadas.

A falha da companhia aérea causou danos materiais aos apelados, obrigados a adquirir passagens em outra empresa, e também danos morais, pois, em viagem de lua de mel, foram surpreendidos com a desorganização da programação previamente planejada.

O dano moral, no caso, não se configura como mero aborrecimento, mas como efetivo abalo psicológico decorrente da negligência da empresa, sendo compatível com a jurisprudência consolidada no âmbito dos tribunais.

O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais encontra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função pedagógica da condenação.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação atende ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das companhias aéreas por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo necessidade de comprovação de culpa.

O cancelamento intempestivo de voo e a ausência de comunicação prévia adequada ensejam indenização por danos materiais e morais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o contexto fático.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; Código Civil, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/05/2024, DJe 24/06/2024; TJES, Classe: Apelação Cível nº 0027672-82.2018.8.08.0024, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 18/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Gol Linhas Aéreas S.A.
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória
, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Alana Veiga Ruy e Hugo Kirmse
, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada apelado, bem como indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.999,82 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da apelante pela alteração de voos em razão da reestruturação de sua malha aérea durante a pandemia de COVID-19 e à consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Rememoro que os apelados ajuizaram
ação de indenização por dano material e moral
contra a apelante, sob argumento de que a companhia aérea, poucas horas antes do voo com saída agendada para o dia 25.01.2021, às 6:25h, encaminhou e-mail informando sobre sua alteração para o dia seguinte (26.01.2021), às 12:20h.

Em razão disso, por estarem em “lua de mel” e diante dos compromissos já agendados em Fernando de Noronha, foram obrigados a desembolsar R$ 2.999,82 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) para aquisição de passagens de outra companhia, razão pela qual entendem que devem ser indenizados pelos danos materiais e morais experimentados.

A sentença, conforme consta do relatório, julgou procedentes os pedidos.

De início, registro que o Superior Tribunal de Justiça, em data recente, por julgamento proferido por sua Quarta Turma, firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea.

Confira-se a ementa do julgado reportado na edição extraordinária nº 20, do Informativo de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.
2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.
3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.
4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.
5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

Fixada tal premissa, e do exame acurado dos autos, forçoso convir pela manutenção da sentença, uma vez que, conquanto não sejam desconhecidas as disposições da Lei 14.034/2020, as peculiaridades do caso concreto autorizam a conclusão pela existência de dano moral indenizável.

No caso, pelo que se extrai, a comunicação acerca do cancelamento do voo designado para o dia 25.01.2021, às 06:20h, ocorreu apenas à 01:04h daquele mesmo dia,
por email - ou seja, quando em curso os preparativos para a viagem de lua de mel dos apelados, extraindo-se que a
apelante realizou a remarcação, unilateral e imotivada, em prazo demasiadamente angustos,
o que foi
ostensivamente prejudicial. O quadro fático indica, assim, a concretização de serviço defeituoso, devendo a empresa ser responsabilizada pelo dano aos consumidores,
na forma do artigo 14 do do Código de Defesa do Consumidor,
já que
gerado um desequilíbrio na relação, na forma do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Reedite-se que os
apelados preparavam-se para a viagem de “lua de mel”, quando, ao se dirigissem ao aeroporto, tiveram ciência de que o voo estava cancelado, fazendo com que, agora às pressas, buscassem voo capaz de atendê-los para que não perdessem suas conexões. Pelo que se viu, a opção de vôo oferecida quando da remarcação traria inúmeros percalços aos apelados, dado que haviam adquirido passagem aérea do trecho REC x Fernando de Noronha, com partida na manhã do dia 26/01/2021, opção que ocasionaria perda de reserva do hotel já realizada para o dia 25/01/2021 em Recife/PE.

Daí porque entendo que não há retoque a ser feito na sentença recorrida, que reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da apelante.

A situação evidenciada, portanto, revela-se capaz de gerar o abalo moral narrado pelos apelados, na medida que, reedite-se, preparando-se para a viagem comemorativa, foram surpreendidos,
poucas horas antes do
embarque
, com a notícia do cancelamento do voo, em total desconsideração, portanto, à antecedência mínima exigida na Resolução 400 da ANAC, que certamente oportunizaria aos Autores a reorganização de seus planos de viagem.

Escorreita, portanto, a conclusão alçada pelo Juízo
a quo
, na medida em que, considerando a intempestiva informação dispensada pela apelante aos apelados que, conforme já mencionado, preparavam-se para viajar em “lua de mel”, é suficiente para configuração do dano moral e do dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano, é certo que a sua fixação tem como parâmetro a sua extensão, de acordo com o disposto no art. 944, do Código Civil, além de outros fatores elencados pela jurisprudência e pela doutrina, e exemplo da capacidade econômica das partes, o fator pedagógico e os princípio das razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a oscilação da jurisprudência quanto aos valores estabelecidos a título de dano moral na hipótese de cancelamento de voo, entendo que, no caso, o
quantum
indenizatório estabelecido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se adequado à reparação pretendida e às circunstâncias fáticas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento de danos materiais, em valores a serem apurados em liquidação. A autora adquiriu passagens aéreas, e seu voo de volta, de Lisboa para Vitória/ES, foi cancelado devido a falha mecânica. Após o cancelamento, a autora permaneceu sem assistência ou remarcação adequada, tendo o voo sido reprogramado apenas cinco dias depois, o que resultou em prejuízos financeiros e abalos emocionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da apelante a ensejar indenização por danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se o valor fixado para os danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a reparação dos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço. A falha na prestação do serviço se verifica na ausência de assistência adequada à autora após o cancelamento do voo, resultando em espera superior a 11 horas e remarcação do voo somente cinco dias depois, violando o direito à assistência material previsto no artigo 27 da Resolução ANAC nº 400. A autora comprovou os danos materiais decorrentes de despesas com pedágios, combustível e a necessidade de refazer o teste de COVID-19, devendo tais valores serem ressarcidos. Quanto aos danos morais, a empresa aérea não demonstrou que adotou medidas suficientes para mitigar o abalo emocional causado à autora, justificando a reparação por dano moral.
No entanto, considerando as peculiaridades do caso, especialmente o contexto da pandemia de COVID-19, é razoável a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva em casos de falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha em prestar assistência material e remarcação adequada após cancelamento de voo enseja reparação por danos materiais e morais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas do caso. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º e 14; Resolução ANAC nº 400, art. 27; Código Civil, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1852533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.07.2021; TJ-BA, APL 00293493620008050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.05.2024.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5008064-87.2021.8.08.0030, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 14.11.2014)

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CRIANÇA DESACOMPANHADA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado, com fixação de compensação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com reacomodação da passageira, configura situação de caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade da empresa aérea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A situação vivida pela menor, de apenas 8 anos, viajando desacompanhada e sujeita a atrasos e reacomodação em horário tardio, ultrapassa o mero aborrecimento, causando sofrimento emocional que justifica a indenização por danos morais. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e a função pedagógica da indenização, sendo adequado à reparação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cancelamento de voo, aliado à reacomodação de menor desacompanhada sem comunicação prévia aos responsáveis, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o contexto fático. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 734, 737, 944; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/5/2024, DJe 24/6/2024.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0027672-82.2018.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 18.10.2014)

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e
lhe nego

provimento
.

Com base na norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios fixados em desfavor da ora apelante.

É como

voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)